Tribunal: TJSP
Processo: 0006877-54.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em execução – Saída Temporária – Pretendida a classificação da conduta como falta grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade – Descumprimento de condição imposta por ocasião da concessão do benefício, consistentes na ausência de recolhimento noturno e violação do perímetro autorizado judicialmente, a denotar que ainda não assimilou a terapêutica penal – Provada

Ementa:
Agravo em execução – Saída Temporária – Pretendida a classificação da conduta como falta grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade – Descumprimento de condição imposta por ocasião da concessão do benefício, consistentes na ausência de recolhimento noturno e violação do perímetro autorizado judicialmente, a denotar que ainda não assimilou a terapêutica penal – Provada suficientemente a conduta do agravado incompatível com a confiança depositada pelo Estado-Juiz na sua efetiva ressocialização. Recurso provido.